Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-38.2019.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-38.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.088.004-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000596-38.2019.8.11.0092

APELANTE:

BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
MM. Juiz Fábio Alves Cardoso
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000596-38.2019.8.11.0092, ajuizada em desfavor de
MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que,
ao contrário do que consta na r. sentença prolatada, não foi intimado pessoalmente em conformidade com o artigo 485, § 1o do CPC, razão pela qual a presente sentença padece de vício insanável.

Alega que,
havendo disposição expressa do art. 485, § 1o do CPC, quanto à necessidade de intimação pessoal da parte interessada, antes de ser decretada a extinção do processo por falta de andamento processual, é certo que a sentença extintiva não pode prevalecer, pois, no caso, os representantes legais da apelante não foram intimados pessoalmente
.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a continuidade regular do processo (Id. no 39640957).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme se comprova no id. 39640968.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o banco demandante interpõe o presente recurso, em que alega que
não foi intimado pessoalmente em conformidade com o artigo 485, § 1o do CPC, razão pela qual a presente sentença merece ser reformada, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para regular processamento
.

Pois bem. O artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 0
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Consta dos autos que uma vez proposta a ação originária, o Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem descrito na exordial. No mesmo ato, ainda ordenou a intimação do autor, aqui apelante, para proceder a expedição e recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (id. 39640953).

A Certidão de id. 39640954 atestou o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da parte autora.

Em seguida, sobreveio a r. sentença hostilizada, em que o MM Juiz extinguiu o processo, sem resolução de mérito, entendendo ter havido abandono da causa por desídia do autor/apelante.

Contudo, ao que se contata dos autos, o Juízo de primeiro grau não esgotou todas as tentativas de intimação pessoal do autor, ora apelante, para que então pudesse extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo, sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0000200-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0002560-54.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020